Tribunal: TJES
Processo: 5003852-71.2021.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RODRIGO CARDOSO FREITAS
Órgão julgador: RODRIGO CARDOSO FREITAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2022-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003852-71.2021.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LOJAS RIACHUELO SA
RECORRIDO: MARINALDO ALVES DO NASCIMENTO
RELATOR(A
):RODRIGO CARDOSO FREITAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5003852-71.2021.8.08.0014

RECORRENTE: LOJAS RIACHUELO SA

RECORRIDO: MARINALDO ALVES DO NASCIMENTO

RELATOR: JUIZ DE DIREITO RODRIGO CARDOSO FREITAS

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por LOJAS RIACHUELO S/A, no Id 1834864, aduzindo, que: (i) inexiste falha na prestação de serviço, logo ausente o dever de indenizar; (ii) a autora possui outras negativações em seu nome, o que afasta a incidência de danos morais; (iii) subsidiariamente, alegou a necessidade de redução do
quantum
indenizatório.

A parte autora/recorrida apresentou contrarrazões, no Id 1834877, sustentando a necessidade de manutenção da sentença impugnada.

É o relatório.

Inicialmente, verifico a tempestividade do recurso e o preparo recursal. Assim, conheço do recurso, uma vez que estão presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu regular efeito, conforme o artigo 43 da Lei 9099/95.

A controvérsia recursal cinge-se em analisar se correta a condenação da requerida/recorrente ao pagamento de danos morais.

Após detida análise dos autos, tenho que a pretensão recursal não merece prosperar, devendo ser mantida a sentença por seus próprios fundamentos. Explico.

De acordo com o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, “o fornecedor responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

Ademais, o §3º do art. 14 do CDC, prescreve que o fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar que: (i) tendo prestado o serviço o defeito inexiste ou (ii) a culpa exclusiva do consumidor ou terceiro.

Portanto, para restar configurado o dever de indenizar do fornecedor de serviços, será necessária a presença dos requisitos de conduta, dano e nexo de causalidade.

Pois bem. Na inicial, a autora alegou que foi vítima de fraude, tendo sido negativada pela ré em decorrência dos contratos 02169748083 e 102169748083 que desconhece. Além disso, teve negativações por outras pessoas jurídicas, e em decorrência disso, ajuizou diversas demandas, para comprovar a fraude perpetrada e limpar seu nome.

Após trâmite regular, o processo foi sentenciado no Id 1834861, na qual o Juízo sentenciante firmou entendimento de que não houve a comprovação da regularidade na contratação com a ré, senão vejamos:

“(...)
Na tentativa de demonstrar a legalidade da relação contratual, a ré junta aos autos o instrumento. Todavia, é possível identificar algumas situações desconexas, que evidenciam não ter sido o autor o aderente na relação consumerista. Senão, vejamos. Os documentos utilizados para confecção do cadastro descrevem o endereço do autor como "Rua da Bicuiba, 300, QU52, Balneário Carapebus, Carapina-ES", conforme comprovante juntado aos autos (Id nº 9608148, 9608149). Além do comprovante de residência, há o recibo de pagamento salarial do autor, acostado ao id nº 9608151, em que consta como endereço de seu labor o "Parque Jacaraipe, Serra/ES", na qualidade de
montador de móveis
, profissão diversa da que o autor declara na exordial. O endereço residencial do autor informado nos autos, no entanto, é R. Castelo Branco, S/N, Bairro Ayrton Senna, Colatina, conforme se vê no id nº 8700326.

Além dos desencontros de dados, que até poderiam ser superados, restou nítida na audiência que a pessoa do autor (mídia no Id nº 9659150) é totalmente diversa daquela que figura na fotografia da CNH constante no Id nº 9608135, que restou anexada pela ré. Tudo leva a crer que se trata de fraude, de forma que, sob a ótica da responsabilização objetiva e o risco do empreendimento, caberia exclusivamente à ré a cautela necessária para coibir a utilização de dados e documentos do consumidor pelo terceiro fraudador.

Desta forma, merece prosperar a pretensão da parte autora no sentido de ter declarada a inexistência da relação contratual e, por consequência, reconhecida a ilicitude da inscrição de seu nome no cadastro de proteção ao crédito pela ré (...)”.

Comungo do entendimento firmado na sentença, uma vez que caberia à instituição ré, nos termos do artigo 373, II, do CPC, demonstrar que a regularidade nos contratos efetivados, o que não ocorreu no caso dos autos. Isso porque, os dados descritos nos contratos supostamente entabulados entre as partes possuem dados divergentes do autor/recorrido. Logo, entendo como evidenciada a falha na prestação de serviço, sendo cabível a indenização pleiteada.

Por sua vez, passo a analisar a tese de aplicação da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe:
“Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”.

Acerca disso, é importante pontuar que a negativação indevida causa dano moral in re ipsa, ou seja, independe de comprovação, uma vez que os danos da negativação do nome da parte são presumidos. Todavia, a Súmula supramencionada dispõe que não haverá danos morais, mesmo que haja negativação indevida, se houver anotação regular preexistente.

Ocorre que, no caso de discussão de regularidade sem trânsito em julgado acerca da regularidade dessa inscrição preexistente, a Súmula não deverá ser aplicada, quando houver verossimilhança das alegações. Assim, evidenciadas que as outras demandas versam sobre o mesmo objeto e que as dívidas foram realizadas em momento próximo, entendo que há a verossimilhança das alegações da autora, devendo ser relativizada a aplicação da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, de modo a caber a indenização em danos morais mesmo diante de dívida preexistente, conforme restou devidamente analisado na Sentença de primeiro grau.

Resta apurar se o
quantum
indenizatório está de acordo com a proporcionalidade e razoabilidade.
Sobre isso, nos termos da jurisprudência do STJ, para fixação de indenização por danos morais, devem ser observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendo-se às particularidades do caso concreto, a partir da análise da gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima e condição econômica das partes.
Ademais, insta frisar que a condenação em indenização por danos morais, possui o caráter dúplice, ou seja, o de punir o infrator e o de desestimular a reiteração da conduta em contrapartida a satisfação da vítima, cuja lesão sofrida é amenizada pela pecúnia.

A doutrina, por sua vez, consoante leciona Carlos Roberto Gonçalves, aponta que o dano moral “não é a dor, a angústia, o desgosto, a aflição espiritual, a humilhação, o complexo que sofre a vítima do evento danoso, pois esses estados de espírito constituem o conteúdo, ou melhor, a consequência do dano”. Assevera, ademais que “[o]direito não repara qualquer padecimento, dor ou aflição, mas aqueles que forem decorrentes da privação de um bem jurídico sobre o qual a vítima teria interesse reconhecido juridicamente”.

Nessa esteira
, de acordo com a doutrina majoritária, a reparabilidade do dano moral deve ser aferida diante do contexto que abraça o caso em análise, com a advertência de que “só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem estar”.

Portanto, levando em conta que tal espécie indenizatória não deve ser fonte de enriquecimento indevido da vítima, mas sim lhe trazer conforto e coibir que sejam perpetradas novas ilicitudes pelo responsável por sua ocorrência, bem como diante da repercussão do fato praticado e do nível socioeconômico dos litigantes, entendo que

o
quantum

indenizatório arbitrado na sentença foi adequado, devendo ser mantida a sentença integralmente.

Portanto, voto no sentido de
CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO
e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, conforme art. 46 da Lei 9.099/95. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários arbitrados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO
IDELSON SANTOS RODRIGUES
: - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O SR. JUIZ DE DIREITO
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
: - Voto no mesmo sentido.

*

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso interposto e
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença pelos seus próprios fundamentos nos termos do art. 46
da Lei 9.099/95.
Condenação do recorrente ao pagamento de custas e honorários arbitrados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.